Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida alegadamente paga – Prova documental que atesta que o código de barras da fatura inadimplida é diferente daquele que constou do comprovante de pagamento – Ré que não recebeu o pagamento devido em razão do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida alegadamente paga – Prova documental que atesta que o código de barras da fatura inadimplida é diferente daquele que constou do comprovante de pagamento – Ré que não recebeu o pagamento devido em razão do equívoco cometido pelo demandante (provável erro de digitação) - Exercício regular de direito da ré ao promover a negativação de dívida "não paga" - Improcedência mantida - Recurso improvido.